Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-63.2020.8.11.0050
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal após penhora realizada via SISBAJUD, com quitação integral do débito. A executada alegou ausência de intimação da penhora e impossibilidade de apresentar embargos à execução fiscal. Sentença mantida em sede de embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da penhora viola o art. 16, III, da Lei no 6.830/80 e impede a apresentação de embargos à execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. O art. 16, III, da Lei no 6.830/80 exige a intimação do executado após a penhora, para abertura do prazo de embargos à execução fiscal.
4. A ausência de intimação constitui nulidade processual, violando o contraditório e a ampla defesa.
5. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de atos posteriores à penhora em tais hipóteses.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular intimação da penhora e prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
"É nula a sentença proferida em execução fiscal sem a prévia intimação do executado acerca da penhora realizada, sendo imprescindível a garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 16, III, da Lei no 6.830/80."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 16, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 13894141320228130000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6a Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJGO, ApCiv no 0074791-46.2017.8.09.0024, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6a Câmara Cível, j. 07.11.2022; TJPR, ApCiv no 0004174-94.2016.8.16.0026, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, 1a Câmara Cível, j. 01.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000788-63.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS - CPF: 027.031.599-35 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES LEITE VIEIRA - CPF: 037.536.286-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (APELANTE), AVANY EGGERLING DE OLIVEIRA - CPF: 421.959.318-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal após penhora realizada via SISBAJUD, com quitação integral do débito. A executada alegou ausência de intimação da penhora e impossibilidade de apresentar embargos à execução fiscal. Sentença mantida em sede de embargos declaratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da penhora viola o art. 16, III, da Lei no 6.830/80 e impede a apresentação de embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, III, da Lei no 6.830/80 exige a intimação do executado após a penhora, para abertura do prazo de embargos à execução fiscal.
4. A ausência de intimação constitui nulidade processual, violando o contraditório e a ampla defesa.
5. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de atos posteriores à penhora em tais hipóteses.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular intimação da penhora e prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

"É nula a sentença proferida em execução fiscal sem a prévia intimação do executado acerca da penhora realizada, sendo imprescindível a garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 16, III, da Lei no 6.830/80."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 16, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI no 13894141320228130000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6a Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJGO, ApCiv no 0074791-46.2017.8.09.0024, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6a Câmara Cível, j. 07.11.2022; TJPR, ApCiv no 0004174-94.2016.8.16.0026, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, 1a Câmara Cível, j. 01.10.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis - MT
, que
julgou extinta a execução fiscal proposta pelo exequente
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, determinando a conversão do valor penhorado via SISBAJUD em favor do exequente.

A apelante alega que a sentença é nula, porque
n
ão houve a sua intimação da penhora realizada pelo SISBAJUD, o que impediu o oferecimento de embargos à execução fiscal, conforme exigem os artigos 841 do CPC e 12 da Lei no 6.830/80.

Aduz que a ausência de intimação pessoal viola o direito de defesa e contraria jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal para fluência do prazo de oposição de embargos.

Requer a anulação da sentença para que seja devolvido o prazo de 30 dias para a apresentação de embargos à execução fiscal, garantindo a regularidade do processo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 262346253, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário se faz um breve resumo da lide.

A execução fiscal foi proposta contra a ora apelante, para cobrar débitos de ISSQN, no valor de R$ 2.638,08; a executada foi citada por AR, não pagou o débito, não o embargou e nem constituiu advogado; sobreveio pedido do exequente para penhorar ativos financeiros, o que foi deferido pelo juiz
a quo
, restando frutífero o bloqueio do montante integral; sobreveio sentença extinguindo a execução, pela satisfação do débito; a executada opôs embargos declaratórios, alegando que não foi intimada da penhora, mas o recurso foi rejeitado, razão desta apelação.

O recurso deve ser provido, pois, a sentença é nula.

Isso porque, realizada a penhora SISBAJUD, a executada, ora apelante, não foi intimada, logo, não lhe foi oportunizada a apresentação de embargos à execução fiscal, em clara afronta ao disposto no artigo 16, III, da Lei n.o 6.830/80.

Com efeito, o dispositivo em epígrafe assim preconiza:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

III - da intimação da penhora.

Assim, sem maiores digressões, patente a nulidade do ato sentencial.

Para ilustrar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO DA PENHORA DE BENS - ART. 16 DA LEI No 6.830/80 - PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS - RECURSO PROVIDO. 1 -
Consoante o entendimento adotado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição de embargos à execução fiscal, a que se refere o art. 16, III, da Lei no 6.830/80, tem início com a intimação pessoal do executado. 2 - Penhorados os bens do executado sem a sua intimação pessoal, deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados após a constrição, em virtude da restrição do direito à ampla defesa e ao contraditório
. 3 - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 13894141320228130000, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 27/09/2022, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA.
Resta violando o disposto no art. 16, III, da Lei n.o 6.830/80, quando a parte apelante não é intimada da penhora realizada, sendo proferida sentença de extinção pela quitação do débito, sem que lhe seja oportunizada a apresentação de embargos à execução fiscal
. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0074791-46.2017.8.09.0024, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, julgado em 07/11/2022, DJe de 07/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD - PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE INICIA COM A INTIMAÇÃO DA PENHORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 16, INCISO iii, DA LEI No 6.830/80 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU AO EXECUTIVO FISCAL
SOB O FUNDAMENTO DE QUE DECORREU O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO P R O V I D O . ( T J P R - 1 a C . C í v e l - 0 0 0 4 1 7 4 - 94.2016.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 01.10.2019) (TJ-PR - APL: 00041749420168160026 PR 0004174-94.2016.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 01/10/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019) (g.n.)

Nesse passo, resta configurado o
error in procedendo
, o que impõe a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de ser determinada a regular intimação da executada/apelante em relação à efetivação da penhora, com abertura de prazo para oposição de embargos à execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, a fim de determinar a regular intimação da executada/apelante em relação à efetivação da penhora, com o subsequente andamento regular do feito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025